Tribunal: TJPA
Processo: 0084961-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0084961-23.2013.8.14.0301

APELANTE: KARINA OLIVEIRA MEDEIROS DE SOUSA, ELDER JAIME CARVALHO DA ROCHA E OUTROS, PABLO FERREIRA DIAS DA SILVA, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ, ELDER JAIME CARVALHO DA ROCHA E OUTROS, KARINA OLIVEIRA MEDEIROS DE SOUSA, PABLO FERREIRA DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROVA ORAL. SUBJETIVIDADE EXCESSIVA NA AVALIAÇÃO. NULIDADE PARCIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelações cíveis interpostas por candidatos e pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação anulatória cumulada com obrigação de fazer, declarou a nulidade parcial do ato administrativo que atribuiu notas na prova oral de concurso público para os cargos de Escrivão e Investigador da Polícia Civil, determinando o recálculo das notas e a reabertura do prazo para recursos administrativos. A sentença ainda condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia envolve (i) a validade do critério de avaliação utilizado pela banca examinadora na prova oral do concurso público, com atribuição diferenciada de pesos entre os quesitos e alegada subjetividade; e (ii) a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo para correção das notas.

III. Razões de decidir.

3. Jurisprudência dos tribunais superiores limita a atuação do Judiciário ao controle da legalidade dos concursos públicos, sendo vedada a substituição da banca examinadora e reavaliação de critérios de correção.

4. Observada a irregularidade formal no critério de correção da prova oral, que diverge das disposições do edital ao atribuir pesos distintos sem publicidade adequada, violando o princípio da vinculação ao edital e a isonomia.

5. Não há fundamento para anulação completa da prova oral, pois a irregularidade refere-se apenas à metodologia de pontuação. A determinação judicial de recálculo das notas com publicidade dos critérios adotados e reabertura do prazo para recursos administrativos preserva a imparcialidade e transparência do certame.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso dos candidatos e do Estado conhecidos e desprovidos. Em sede de remessa necessária, sentença mantida. À unanimidade.

Tese de julgamento: “Atribuição de pesos diferenciados na prova oral sem previsão editalícia e transparência viola o princípio da vinculação ao edital e enseja nulidade parcial do ato administrativo, impondo-se o recálculo das notas com reabertura do prazo para recursos administrativos”.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 8º; art. 496.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE nº 743.024, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.04.2015; STJ, RMS nº 32.791, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.02.2013.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação interpostos e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito à vinte e seis de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa.
Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
ELDER JAIME CARVALHO DA ROCHA e OUTROS e pelo ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na demanda, condenando o Estado nos seguintes termos (Id nº 19747909):

“
Em consequência, parcialmente procedentes os pedidos e declaro a nulidade parcial do ato administrativo questionado, no que concerne à atribuição da nota dos quesitos da prova e o manejo dos recursos administrativos, confirmando a tutela de urgência em todos os seus termos.

Sem custas.

Condeno o Estado do Pará integralmente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte requerente, cujo percentual arbitro em R$2.000,00, uma vez que o valor da causa é baixo (CPC, art. 85, §8º), bem como considerando que a parte autora decaiu da parte mínima de suas argumentações.

Processo sujeito ao reexame necessário (CPC, art. 496), razão pela qual, esgotado o prazo recursal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.”

Em razões recursais dos candidatos (id nº 19747911), estes sustentam que participaram do Concurso Público C-170 regido pelo Edital nº 01/2013/SEAD/PCPA e composto por 2 (duas) etapas, a 1ª etapa composta por 6 (seis) subfases, uma das quais incluía a prova oral, sendo que os recorrentes Pablo Ferreira Dias da Silva, Josciele Vieira dos Reis e Karina Oliveira Medeiros de Sousa prestaram concurso para o cargo de Escrivão de Polícia e os demais para o cargo de Investigador de Polícia.

Dizem que todos os recorrentes foram reprovados na 1ª etapa na prova oral em decorrência de ilegalidades ocorridas na correção da prova, visto que houve a atribuição de pesos diferentes às notas, ausência de publicidade e excessos de subjetivismo.

Afirmam que por conta da ocorrência desses fatores não tiveram outra escolha, senão o ajuizamento do litígio para prosseguirem no certame.

Consta que o juízo
a quo
concedeu parcialmente liminar para determinar o recálculo do resultado da prova oral para os cargos envolvidos no Concurso Público nos termos do item 4.6 do Edital, a divulgação da ficha de avaliação do exame individual por cada um dos membros da Banca Examinadora e a reabertura do prazo de recursos administrativos.

Em contestação (id nº 19747867, 19747868 e 19747869), preliminarmente, o Estado suscita a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, visto que o pleito formulado na ação não possui amparo legal, ou seja, que a lei não prevê a possibilidade de se obter o resultado pretendido.

Aduziu, sobre o mérito, a legalidade do ato, em razão de ter sido praticado em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis, não havendo qualquer vício que o macule.

Proferida a sentença, o juízo de origem confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou parcialmente procedente o pedido no sentido de declarar a nulidade parcial do ato administrativo que atribuiu notas nos quesitos da prova e o manejo dos recursos administrativos, bem como condenou o Estado em sucumbência pelo critério da equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Os autores/recorrente sustentam, em preliminar de mérito, a nulidade da sentença, por ocorrer de forma
extra petita
, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil (CPC), visto que fora deferido pedido diverso do pleiteado na exordial.

Frisam, no mérito, a necessidade de atendimento ao Princípio da Vinculação ao Edital, por ter ocorrido atribuição de notas em desacordo com o disposto no Edital
nº 01/2013 - SEAD/PCPA, sendo, dessa forma, devida a realização de nova prova oral para fins de correção das nulidades apontadas.

O Estado do Pará também interpôs apelação cível (id nº 19747915) para pugnar pela devida obediência às regras editalícias, sendo premente a desclassificação dos candidatos, por não conseguirem obter classificação e aprovação na prova oral.

Defende também a impossibilidade de o Poder Judiciário intervir no mérito dos atos administrativos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Por fim, caso a sentença persista, pugna pela condenação em sucumbência sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O Estado e os candidatos apresentaram contrarrazões (ids nº 19747916 e 19747920) para pugnarem o provimento de seus respectivos recursos.

Recebi os recursos apenas no efeito devolutivo (id nº 21977193).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (id nº 22515067).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos e passo a analisá-los.

Cinge-se a controvérsia sobre o ato administrativo que determinou a desclassificação dos candidatos, por não terem obtido a nota e nem a classificação necessária para prosseguirem no certame em questão em decorrência da realização da prova oral realizada.

Sobre o recurso dos candidatos e do Estado do Pará, verifico que não merecem prosperarem.

Explico.

O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal De Justiça (STJ) têm reiteradamente afirmado que o controle judicial sobre concursos públicos é limitado ao exame da legalidade.

O Poder Judiciário não pode substituir a Banca Examinadora, nem reavaliar o mérito das questões, pois isso configuraria uma invasão indevida na esfera de atuação da Administração Pública. A função do Judiciário, nesses casos, é garantir que o concurso tenha sido conduzido de forma justa e em conformidade com a lei.

A Prova Oral do Concurso está prevista no Item 4.6 do Edital nº 01/2013 - SEAD/PCPA, senão vejamos:

4.6. DA PROVA ORAL.

4.6.1. A Prova Oral, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada somente para os candidatos aprovados nas subfases anteriores.

4.6.2. A Prova Oral será comum a todos os candidatos e versará sobre os conhecimentos específicos limitados às disciplinas de direito penal, processual penal, direito administrativo e constitucional, constante no Anexo I deste Edital.

4.6.3. Durante a Prova Oral, o candidato deverá responder à arguição da banca examinadora.

4.6.4. Não será permitido ao candidato utilizar-se de nenhum tipo de consulta durante a realização da Prova Oral.

4.6.5. Na avaliação da Prova Oral, serão considerados os seguintes quesitos:

a) domínio do conteúdo;

b) segurança;

c) capacidade de argumentação e síntese;

d) fluência verbal;

e) emprego correto do padrão culto da língua portuguesa.

4.6.6. À Prova Oral será atribuído valor máximo de 10 (dez) pontos.

4.6.7. Na Prova Oral será considerado APROVADO O candidato que alcançar no minimo a nota 7,0 (sete) na pontuação total desta avaliação.

4.6.8. O candidato que não alcançar no mínimo a nota 7,0 (sete) da pontuação total da Prova Oral, ou não comparecer na data e local designados, estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

4.6.9. A Prova Oral terá duração máxima de 20 (vinte) minutos, por candidato.

4.6.10. A nota da Prova Oral será a média aritmética das notas atribuídas pelos componentes da banca examinadora
.

4.6.11. As demais informações a respeito da Prova Oral constarão no Edital de Convocação, específico para essa fase.

O edital do concurso, ao omitir critérios específicos para a correção da prova oral, criou uma lacuna que permitiu à Banca Examinadora atribuir pesos distintos aos quesitos, ferindo o princípio da vinculação ao edital e prejudicando a transparência do certame.

Embora o edital não tenha definido explicitamente os pesos a serem atribuídos a cada quesito da prova oral, a Banca Examinadora atribuiu pontuações distintas a cada critério, contrariando o princípio da vinculação ao edital.

Ao estabelecer pesos diferentes para domínio do conteúdo, capacidade de argumentação, segurança e fluência verbal, a Banca extrapolou seus poderes e surpreendeu os candidatos, que legitimamente esperavam que todos os quesitos fossem avaliados com a mesma importância. Neste sentido, a Banca Avaliadora deveria ter atribuído o valor máximo de 2 (dois) pontos para cada quesito.

A sentença do juízo ao reconhecer o equívoco da Banca Examinadora e determinar a reavaliação da prova oral, agiu em consonância com a legislação e garantiu o direito dos candidatos a um julgamento justo e imparcial.

Neste sentido, a realização de nova prova oral não se justifica, uma vez que não há qualquer irregularidade na aplicação da prova original que comprometa sua validade e, sim, tão somente no critério de correção por ter ocorrido a atribuição de notas equivocadas, por consequência não ensejando a anulação de todo o procedimento.

Desta forma, a realização de nova prova apenas para os candidatos recorrentes violaria o princípio da isonomia, conferindo-lhes um tratamento privilegiado em relação aos demais participantes do certame.

Além disso, a não divulgação das respostas apresentadas pelos candidatos durante a prova oral, antes da interposição dos recursos administrativos, configura uma grave violação ao direito de defesa, visto que sem o conhecimento do espelho de prova, os candidatos foram impedidos de analisar de forma eficaz os critérios utilizados pela Banca Examinadora para a avaliação, prejudicando assim a sua capacidade de apresentar argumentos consistentes em seus recursos.

Tal procedimento, além de ser desarrazoado, fere os princípios da ampla defesa e do contraditório, essenciais ao devido processo legal. Diante disso, fez-se necessário a anulação dos recursos já interpostos e a concessão de um novo prazo para que os candidatos pudessem apresentar seus recursos, munidos das informações necessárias para exercer plenamente os seus direitos de defesa.

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SFT. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- É pacifico que ao Judiciário é vedado manifestar-se sobre a conveniência do ato administrativo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, cabendo-lhe tão somente o controle jurisdicional da legalidade do concurso público.

II- O Poder Judiciário não pode substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas.

III- As interpretações propostas pelos candidatos acerca das questões suscitadas possuem teor meramente subjetivo, que não se contrapõem ao gabarito oficial, utilizado para identificar os concorrentes que, submetidos aos mesmos testes de conhecimento, obtiveram a pontuação mínima necessária para aprovação, de acordo com o edital juntado aos autos.

IV-Não existem indícios de ilegalidade nas conclusões do gabarito oficial. O que se observa é a pretensão dos apelantes em submeterem os parâmetros de correção da prova objetiva à apreciação judicial, o que não se admite segundo jurisprudência firmada nos tribunais pátrios e superiores.

V- Recurso de Apelação conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0031732-51.2013.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/06/2021) (grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO EM CARGO DA CATEGORIAL FUNCIONAL DE DELEGADO DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL – PROVA ORAL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS PARA AS AVALIAÇÕES E NOTAS ATRIBUÍDAS PELOS EXAMINADORES – FALTA DE PREVISÃO NO EDITAL E INVASÃO NA FUNÇÃO DA BANCA EXAMINADORA – NOTAS INDIVIDUAIS EXISTENTES, BEM COMO A MOTIVAÇÃO DO INDEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – ORDEM DENEGADA.

Não cabe ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional da legalidade do concurso público, substituir a banca examinadora, em obediência ao princípio constitucional da separação de poderes, mormente se for para reexaminar critérios de correção de provas e de atribuição de notas. Conquanto o requerente sustente que a disponibilização do resultado da fase oral do certame o privou de exercer amplamente o seu direito de recorrer das notas atribuídas, é possível concluirse que houve tal garantia, ressaltando-se, ainda, que inexiste previsão no respectivo edital de acesso às justificativas dos avaliadores para as notas atribuídas em tal etapa.

(TJ-MS - MSCIV: 14043819020228120000 Tribunal de Justiça, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 21/09/2022, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 23/09/2022). (grifei)

Logo, descabida a hipótese de julgamento
extra petita
, em razão da delimitação da questão ao informar os critérios que levou a formulação de seu julgamento, ora impugnado, fazendo-o de maneira congruente com o pedido consignado na petição inicial.

Da mesma forma, é necessária a manutenção do julgado, em razão da ocorrência de ilegalidade sobre os critérios de avaliação da prova.

Sobre a modificação dos honorários pugnado pelo Estado do Pará, observo a sua impossibilidade, em razão do valor da causa constar no importe de R$1.000,00 (mil reais), logo sendo ínfimo e irrisório, preenchendo, por sua vez, os critérios do art. 85, § 8º e § 8º-A do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos .

Em sede de remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2024